Tribunal: STF
Processo: HC 269325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA ABSTRATA COM BASE NO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000013-13.2025.7.00.0000/RS.

2. Consta dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria d a3ª CJM, nos autos do APF nº 7000205- 66.2024.7.03.0203, rejeitou o pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, formulado pelo Ministério Público Militar, por entender inaplicável, nos casos em que a conduta em tese imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar, invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade.

3. No presente habeas corpus, impetrado pelo Ministério Público Militar, sustenta-se que o Superior Tribunal Militar manteve decisão que rejeitou a homologação do acordo firmado entre o órgão ministerial e o paciente, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar, com base no princípio da especialidade e em entendimento consolidado daquela Corte. Afirma-se que o delito imputado — posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar) — foi praticado sem violência ou grave ameaça e possui pena mínima inferior a quatro anos, preenchendo os requisitos legais para a celebração do acordo. Sustenta-se inexistir vedação legal expressa à aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, sendo indevida restrição criada por interpretação jurisprudencial, em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica e da individualização da resposta penal.

3.1. Alega-se, ainda, que a negativa de homologação contrariou precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal que admitem a incidência do art. 28-A do CPP no processo penal militar e vedam a recusa automática do benefício com fundamento genérico na especialidade da legislação castrense. Defende-se que, sendo o Ministério Público titular da ação penal, compete-lhe avaliar a adequação do acordo ao caso concreto, de modo que a recusa judicial fundada apenas em tese abstrata configura ilegalidade.

4. Busca, em sede liminar, o sobrestamento o processo de origem. No mérito, requer seja determinado ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que examine a homologação do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente, afastando a vedação abstrata fundada no princípio da especialidade.

É o relatório. 

Decido.
5. A controvérsia restringe-se ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, não se discutindo, no caso, a aplicação temporal do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019.

6. No caso concreto, o Juízo de origem entendeu inaplicável o instituto ao fundamento de que, tratando-se de crime previsto na parte especial do Código Penal Militar, incidiria o princípio da especialidade, o que afastaria a utilização do acordo de não persecução penal. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“De início, deve-se pontuar que este Juízo possui o entendimento acerca da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apenas para crimes que não se encontram na parte especial do Código Penal Militar (CPM). 
Há de ser ressaltado que não se desconhece que o Superior Tribunal Militar tem decidido pela inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade da jurisdição castrense, entendimento esse, inclusive, consolidado na edição da Súmula nº 18: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União". 
Todavia, a despeito dos percucientes fundamentos esposados nos precedentes não vinculantes da Corte das Armas, e atualmente devidamente sumulado, no entendimento deste Juízo, deve ser realizada uma distinção hermenêutica calcada na assimetria de pressupostos fático-jurídicos, que decorrem da necessária diferenciação entre imputações por crimes militares (isto é, com lastro normativo no Código Penal Militar) e por crimes "comuns" (ou seja, previstos no Código Penal ou mesmo na legislação penal extravagante) de competência da Justiça Militar da União. 
Nesse contexto, quando o legislador promoveu a alteração da Lei Processual Penal comum (CPP), trazendo a possibilidade de ANPP, o fez tendo em conta as peculiaridades dos delitos ínsitos na parte especial do CP comum e da legislação penal extravagante, de forma que, se eles forem cometidos em circunstâncias que atraiam a competência da Justiça Militar, não faz sentido afastar a sua aplicação.
 Com efeito, o Princípio da Especialidade que norteia a interpretação dos crimes militares deve ser compreendido no sentido da existência de um regramento específico e particularizado de tutela castrense, que subjuga a lei geral para aplicação das suas disposições especiais (CPM e CPPM), mas não pode ser confundido com a especialidade de foro, que é um critério para definição da competência jurisdicional (Justiça Especializada).  
Nessa toada, institutos penais (e de natureza mista ou híbrida) não estão relacionados à especialidade do foro em que tramita a ação penal (aspecto formal), mas, sim, à natureza, gravidade e demais critérios políticos vinculados ao crime imputado ao jurisdicionado (aspecto material). 
  Logo, não é o fato de ser processado e julgado por uma Justiça Especializada (Justiça Militar da União) que torna o crime "especial" (crime militar), mas a opção de política criminal do legislador em conferir um tratamento jurídico diferenciado a determinadas normas penais que protegem bens jurídicos tidos como merecedores de particular tutela estatal (Código Penal Militar). 
  Não por outro motivo, o Princípio da Especialidade que milita nos crimes militares (CPM) e na correspondente legislação adjetiva (CPPM) impede que institutos externos subvertam a natureza do delito ou a índole do processo penal militar, repulsando a aplicabilidade de institutos não concebidos na legislação especial, salvo para suprir omissões não eloquentes, o que não é o caso do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), nos termos do julgado acima transcrito do Superior Tribunal Militar.
 No entanto, os crimes comuns (com previsão no Código Penal ou na legislação penal extravagante) de competência da Justiça Militar da União, por um critério legal de especialidade de foro, não são passíveis de um recorte fragmentário ao arbítrio do intérprete, de modo que se aplicam in totum as disposições materiais concebidas politicamente pelo legislador penal, inclusive o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a especialidade não é do crime, mas da jurisdição (Justiça Especializada). “ e-doc. 2, p. 23-24; grifos acrescidos).

7. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o recurso em sentido estrito, que reputou incompatível a aplicação do ANPP ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, por considerar que a resposta penal deveria ser mais rigorosa em razão da natureza da jurisdição castrense e da necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, com a seguinte fundamentação: 

“Nessas condições, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento dos pleitos ministerial e defensivo, uma vez que os autos não se referem à vedação genérica de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União. 
Ao revés, tratando-se do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, evidencia-se que eventual ajuste não se mostraria necessário e suficiente para a reprovação dessa conduta, circunstância que vai ao encontro, inclusive, do artigo 18, § 12, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, com redação dada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo o qual não se aplica o ANPP “(...) aos delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina (...)”. 
Afinal, como cediço, os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que o cometimento do crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar coloca em risco a integridade do próprio infrator e a de terceiros, merecendo uma resposta estatal firme, com vistas a desmotivar o cometimento de empreitadas semelhantes. 
A propósito do tema, nunca é demais salientar o posicionamento consolidado pelo Excelso Pretório acerca da gravidade desse tipo de conduta no âmbito militar, consubstanciado no paradigmático Acórdão da lavra do eminente Ministro Ayres Britto, nos autos do Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011), assim ementado: (...)” (e-doc. 2, p. 12)

8. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.”
(HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 3º DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO ABSTRATA. SÚMULA 18 DO STM. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que afastou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucionalmente admissível a incidência do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, no âmbito do processo penal militar, bem como se, inexistindo trânsito em julgado, é devida a remessa dos autos ao Ministério Público para reanálise da viabilidade do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática dos arts. 28-A, § 2º, do CPP e 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos processos penais militares, inexistindo vedação legal expressa. 4. A vedação abstrata da incidência do ANPP à Justiça Militar, como consagrada na Súmula 18 do STM, afronta o princípio da legalidade estrita e não se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. A inexistência de trânsito em julgado e a formulação do pedido ainda na origem impõem a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da possibilidade de propositura do acordo. 6. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, mas negócio jurídico processual que depende de manifestação de vontade do Ministério Público, cabendo ao Judiciário assegurar a análise do pedido quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.”
(ARE nº 1.579.574, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 10/03/2026; grifos acrescidos).

9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes,  j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 

10. Importa ressaltar que os precedentes desta Suprema Corte não restringem a aplicação do ANPP, na Justiça Militar, apenas a crimes previstos na legislação penal comum. Há diversos julgados que admitiram o acordo inclusive em relação ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Exemplificativamente: HC n° 268.664/MG, de minha relatoria, j. 02/03/2026, p. 04/03/2026; HC 267.809/AM, Rel. Min. Flávio Dino, j. 29/01/2026, p. 30/01/2026, RHC nº 261362/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2025, p.  10/09/2025.

11. Para a adequada solução da controvérsia, cumpre delimitar o alcance do controle judicial sobre o Acordo de Não Persecução Penal. Nos termos do art. 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao apreciar o acordo, deve verificar a voluntariedade do investigado e a legalidade da avença, não lhe competindo substituir o juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público.

12. A função jurisdicional, nessa fase, é de garantia da legalidade e dos direitos do investigado, não de reavaliação abstrata da política criminal adotada pelo órgão acusador.

13. No caso concreto, a negativa de homologação baseou-se exclusivamente na natureza militar do delito e na invocação do princípio da especialidade, sem exame concreto dos requisitos legais do art. 28-A do CPP. Tal fundamento revela, em verdade, recusa abstrata do instituto, em desacordo com a orientação firmada por esta Suprema Corte.

14. Conforme assentado no julgamento do HC nº 185.913, compete ao membro do Ministério Público, motivadamente e no exercício de sua atribuição constitucional, avaliar o preenchimento dos requisitos para a celebração do acordo, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.

15. Inexistindo vedação legal expressa à incidência do art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar, não se admite que o acordo seja afastado com fundamento genérico na especialidade da jurisdição castrense ou na gravidade abstrata do delito.

16. Evidencia-se, portanto, a ilegalidade da decisão que recusou a homologação do ANPP com base em impedimento abstrato, sem análise concreta dos requisitos legais.

17. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que examine a homologação do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente, afastando a vedação abstrata fundada no princípio da especialidade (APF nº 7000205- 66.2024.7.03.0203).

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator